Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-05.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000038-05.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GISLENE BARBOSA DE SOUZA Advogado(s): SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO ENTE MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N.º 2.918/2020, INCIDENTE NO PERCENTUAL DE 14% (QUATORZE PORCENTO) SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS QUE SUPERE O SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 48, §18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL QUE SE ADEQUA À NORMA EXTRAÍDA DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. EXISTÊNCIA DE DEFICIT ATUARIAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000038-05.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante GISLENE BARBOSA DE SOUZA e como apelados MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença guerreada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator